Tribunal: TJPA
Processo: 0012753-33.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012753-33.2017.8.14.0032

APELANTE: NILZIETE OLIVEIRA DO CARMO

APELADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Mandado de segurança. Extinção sem resolução de mérito. Sentença genérica. Inexistência de fato concreto que comprove perda superveniente do objeto. Decisão monocrática mantida.

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte impetrante, anulando a sentença que extinguiu o mandado de segurança sob alegação genérica de perda superveniente do objeto,

determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular julgamento do mérito.

2
. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, apresenta fundamentação suficiente nos termos do art. 489, § 1º, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal, e se persistia o interesse processual da impetrante diante da ausência de reconhecimento administrativo do direito à gratificação de escolaridade.

3.
A sentença não demonstra de forma objetiva e fundamentada o fato superveniente que justificaria a extinção do processo, incorrendo em
error in procedendo
, o que enseja sua anulação.

4
. O direito postulado, qual seja, a implantação de gratificação de escolaridade, não foi reconhecido ou implementado administrativamente, o que evidencia a persistência do interesse de agir e inviabiliza o reconhecimento de perda do objeto.

5
. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 485, VI, e 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.760.472/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 19.10.2020, DJe 23.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/06/2025 a 09/06/2025, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, deu provimento ao recurso de apelação interposto por NILZIETE OLIVEIRA DO CARMO, para anular a sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular julgamento do mérito.

As razões recursais do Município de Monte Alegre, no agravo interno, consistem na alegação de que a sentença estava devidamente fundamentada, pois reconheceu, de forma clara e objetiva, a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, o que justificaria a extinção do processo sem julgamento de mérito, e que, portanto, não haveria
error in

procedendo
que justificasse sua anulação pela decisão monocrática agravada.

Certificado a ausência de contrarrazões (Id. 26153994).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado por Nilzete Oliveira do Carmo contra ato coator do Prefeito Municipal de Monte Alegre. A impetrante busca o
reconhecimento e a implantação da gratificação de escolaridade (nível superior), prevista na legislação municipal para servidores da educação. O pedido foi fundamentado na omissão da administração pública, que não concedeu o benefício mesmo após o cumprimento dos requisitos legais. O Juízo extinguiu o processo sem julgamento de mérito, sob a alegação de perda superveniente do objeto, sem esclarecer objetivamente qual fato teria levado à extinção da demanda.

Em decisão monocrática esta relatoria deu
provimento ao recurso de apelação interposto por NILZIETE OLIVEIRA DO CARMO, para anular a sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular julgamento do mérito.

A decisão agravada reconheceu a existência de
error in procedendo
, à medida que a sentença extintiva, ao declarar a perda superveniente do objeto, deixou de apontar, de forma específica, o fato que teria dado causa à extinção da demanda, incorrendo, portanto, em vício de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

A decisão também observou que o direito perseguido pela impetrante- implantação da gratificação de escolaridade (nível superior) - não foi reconhecido nem implementado administrativamente, o que evidencia a persistência do interesse processual, não havendo que se falar em perda de objeto.

O agravante, por sua vez, sustenta que a sentença está suficientemente fundamentada e que a matéria discutida é simples, não exigindo análise aprofundada. Entretanto, tais alegações não merecem acolhida, pois, a decisão agravada apontou corretamente que a extinção do processo foi genérica e sem indicação do fato superveniente que teria esvaziado a utilidade da tutela jurisdicional.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir que a sentença citra petita ou desprovida de fundamentação adequada deve ser anulada pelo órgão ad quem, independentemente da oposição de embargos declaratórios. Vejamos a jurisprudência do STJ aplicado ao caso:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1760472 PR 2018/0208496-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)”

Ainda que se trate de matéria administrativa, não se pode prescindir de adequada fundamentação judicial, sobretudo quando o direito postulado não foi reconhecido na via administrativa.

Assim, restando evidenciado que a sentença recorrida deixou de enfrentar adequadamente o mérito da demanda, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que observou os preceitos constitucionais e legais atinentes ao devido processo legal e à motivação das decisões judiciais.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à Vara Única da Comarca de Monte Alegre, para novo julgamento, com análise do mérito da pretensão mandamental.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2, de junho de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/06/2025